Tribunal: STF
Processo: ARE 1457530
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. crime de ameaça cometido no ambiente doméstico ou familiar contra a mulher. parte que não se desincumbiu do dever de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada. súmula nº 287/STF.



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



3. Agravo interno a que se nega provimento.